Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713825-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DHIEGO GEORGE DA ROCHA APELADO: BANCO MODAL S.A., MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação. Brevemente relatados, decido. É obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator